Tribunal: CARF
Processo: 13634.720399/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.720399/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.727 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
HANS NICK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
PARA ENVIO. DESNECESSIDADE.
O envio de informações retificadoras em Declaração de Ajuste Anual (DAA),
dentro do prazo de 05 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador, e
antes de início de procedimento fiscal, deve ser feita por iniciativa do sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento
de fl(s). 17/21, cujo resultado foi de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir.
O lançamento decorreu da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.720399/2013-67
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720399/2013-67

IRPF/2012 apresentada à RF pelo(a) contribuinte, apensada a fl(s). 9/14, cujo resultado
era de imposto a restituir no valor de R$3.199,85.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 19/20 a autoridade
fiscal constatou ocorrências de: 1) dedução indevida de contribuição à previdência
oficial, no valor deR$1.512,17; e 2) compensação indevida de IRRF, no valor de
R$3.199,85, por falta de Dirf da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de
Minas Gerais.
Cientificado da exigência, em 10/04/2013 – Edital a fls. 24/26, o interessado apresentou
a impugnação de fl. 2, instruída com os documentos de fls. 3/6. Nessa oportunidade,
contesta o feito fiscal afirmando que os valores desconsiderados constam do
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o feito fiscal quando para fazer prova dos pleitos de compensação de IRRF e
de dedução a título de previdência oficial for apresentado pelo contribuinte
comprovante de rendimentos com informações referentes a outro ano calendário que
não o da declaração de ajuste anual revisada. Exclui-se, por consequência, da DAA, os
rendimentos nela equivocadamente tributados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2013, Recurso Voluntário, solicitando a retificação / inclusão dos valores
constantes em seu comprovante de rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Do Envio de Declaração Retificadora
Da observação dos autos infere-se que a presente autuação foi motivada pela
dedução indevida de contribuição para previdência oficial e compensação indevida de IRRF, no
ano-calendário de 2011, originada pela entrega de DIRPF retificadora apresentada pelo
interessado.
A decisão anterior identificou (e-fls. 31) que a divergência de informações deu-se
porque o sujeito passivo cometeu o equívoco de enviar declaração retificadora, relativa ao ano
calendário de 2011, com dados correspondentes ao ano calendário de 2010, in verbis:
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720399/2013-67

O impugnante para contestar o feito fiscal apresenta os documentos de fls. 3/6,
entre os quais se encontra o comprovante de rendimentos de fls. 5, emitido por sua
fonte pagadora, DER – Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de MG, onde
de fato foram informados os valores declarados pelo contribuinte na DAA/2012
revisada, referentes a rendimentos tributáveis e isentos, previdência oficial e IRRF.
No entanto, tal comprovante de rendimentos refere-se ao ano calendário de
2010 e não ao de 2011, ano calendário da DAA/2012. Esclarece-se que os valores
constantes do citado comprovante deveriam ter sido informados na DAA relativa ao
exercício financeiro 2011, já que correspondem ao ano calendário de 2010. Cumpre
orientar ao interessado que pode ele retificar sua DAA/2011 para incluir tais valores,
isso até 31/12/2015.
Ressalte-se, inclusive, que foi apresentada Dirf, ano de retenção 2010, pela
mencionada fonte pagadora, com os exatos valores constantes do comprovante de
rendimentos de fl. 5.
Em sede recursal, o contribuinte solicita que este Conselho permita a retificação /
inclusão dos valores constantes de seu contracheque (e-fls. 40), na DIRPF do exercício de 2011.
A meu ver, este assunto não é da competência deste Órgão.
Caberia ao interessado, por iniciativa própria, fazer os ajustes necessários por
meio de envio de declaração retificadora, dentro do prazo previsto pela legislação.
Ademais, o i. relator de piso, orientou, expressamente, o interessado neste sentido,
conforme trecho extraído de seu voto.
Cumpre orientar ao interessado que pode ele retificar sua DAA/2011 para
incluir tais valores, isso até 31/12/2015.
Houve tempo mais do que suficiente para que tal providência fosse tomada.
Por todo o exposto, voto pela negativa da solicitação.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 44
DF CARF MF
Original